Tribunal: TRF3
Processo: 5001680-82.2024.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1138/1327)

5001680-82.2024.4.03.6107

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001680-82.2024.4.03.6107

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LIONEL TERCI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAIMUNDO TERCI - SP224030-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSICA TIMOTEO DE SOUZA - SP402701-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O indeferimento administrativo ocorreu em razão da parte ter assinalado que não possuía períodos especiais, não tendo o INSS se pronunciado sobre o mérito do direito alegado, mas apenas constatado a inviabilidade do exame do pedido.

2. Extinção do feito com aplicação direta da tese firmada pelo STJ, segundo a qual o segurado deve, primeiramente, apresentar novo requerimento administrativo adequadamente instruído, para só então — se houver indeferimento ou omissão — buscar o controle jurisdicional.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% (dois por cento) do valor arbitrado na sentença. Art. 85, §11, CPC.

4. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001680-82.2024.4.03.6107

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LIONEL TERCI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAIMUNDO TERCI - SP224030-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSICA TIMOTEO DE SOUZA - SP402701-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais (22/06/82 a 31/05/2015 e 01/08/2015 a 12/11/2019), sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano, ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria especial, a partir da DER, ou com reafirmação da DER.

A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. Sem custas, honorários ou reexame necessário, diante do rito. Concedido o benefício da justiça gratuita à parte autora.

Apela a parte autora, alegando que possui interesse, pois apresentou toda a documentação necessária quando do requerimento, e que o indeferimento automático fere norma do próprio INSS, no sentido de que as decisões administrativas devem ser fundamentadas, sendo dever da autarquia orientar o segurado adequadamente a respeito de seus direitos por ocasião do requerimento administrativo. Requer que o INSS seja condenado a converter o tempo especial em comum, com concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, como pedido na exordial. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requer a anulação da sentença para fins de retorno dos autos à vara de origem, com anulação de todos os atos praticados.

Sem contrarrazões, vieram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça ao ajustar a tese do Tema 1124, o interesse de agir pressupõe a existência de requerimento administrativo apto, isto é, acompanhado de documentação minimamente suficiente para permitir ao INSS compreender e analisar a pretensão deduzida.

A apresentação de requerimento destituído dessas condições mínimas — hipótese qualificada pelo STJ como 'indeferimento forçado' — não caracteriza pretensão resistida, mas simples impossibilidade administrativa de análise do pedido, o que afasta a necessidade de tutela jurisdicional naquele momento.

No caso dos autos, o indeferimento administrativo decorreu do fato de a parte ter assinalado que não possuía períodos especiais, não tendo o INSS se pronunciado sobre o mérito do direito alegado, mas apenas constatado a inviabilidade do exame do pedido.

Nessas circunstâncias, a extinção do feito não traduz rigor formal excessivo, mas aplicação direta da tese firmada pelo STJ, segundo a qual o segurado deve, primeiramente, apresentar novo requerimento administrativo adequadamente instruído, para só então — se houver indeferimento ou omissão — buscar o controle jurisdicional.

Reconhecer o interesse de agir nessas hipóteses importaria esvaziar o papel da Administração Previdenciária e converter o Judiciário em instância originária de instrução probatória, em desconformidade com os Temas 350 do STF e 1124 do STJ.

Considerando o não provimento do recurso do autor, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade, nos casos de beneficiário da assistência judiciária gratuita, fica suspensa e condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 da Lei Processual em vigor.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O indeferimento administrativo ocorreu em razão da parte ter assinalado que não possuía períodos especiais, não tendo o INSS se pronunciado sobre o mérito do direito alegado, mas apenas constatado a inviabilidade do exame do pedido.

2. Extinção do feito com aplicação direta da tese firmada pelo STJ, segundo a qual o segurado deve, primeiramente, apresentar novo requerimento administrativo adequadamente instruído, para só então — se houver indeferimento ou omissão — buscar o controle jurisdicional.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% (dois por cento) do valor arbitrado na sentença. Art. 85, §11, CPC.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão